Tribunal: STF
Processo: Rcl 48081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação ajuizada por Giselle Amarante Martins em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual, ao indeferir o pedido formulado em Reclamação, teria violado direitos fundamentais e usurpado a competência desta CORTE. 
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6):
    O ORGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL, depois de uma série de leis declaradas inconstitucionais, por inobservância do requisito, fonte de custeio nos termos do artigo 143 da constituição, o que é lamentável, caso idêntico do re 381.367 ou em parecer emitido a decadas (que consta do livro de compendido de pareceres). 
    As construtoras nunca aplicaram a lei ! 
    Depois de muito procurar o patrono achou apenas um julgado, questionando a não aplicação da lei ! 
    As construtoras celebraram contratos, após a vigência da lei, cobrando valores que variavam entre r$ 650,00 a r$ 1.000,00, especificamente o 10o e o 11o , foi por diversas vezes negados o império da lei, pois por mais absurdo e incoerente, foram declarado prescritas as pretensões invocando o enunciado do recurso repetitivo, quando no mesmo processo, havia pedido a anulação, de um contrato que determinava o construtor, o registro da promessa de compra e venda e dessa forma foi usurpada a competência do Superior Tribunal de Justiça, quando APENAS SE BUSCAVA O IMPÉRIO DA LEI ESTADUAL Nº 6.370, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012. 
    (…)
    O ENUNCIADO DO RECURSO REPETITIVO FOI APLICADA DE FORMA REVERSA, para negar o direito dos autores, não há fundamento, era sistematicamente, por mais que o autor, argumentasse pouco foram os processos, em que não se inverteu-se a lógica do recurso repetitivo, e mais uma vez fosse negado o império de uma lei de 2005, que as construtoras, totalidade dela se negou a aplicar. a esses processos que se inverteu a lógica do recurso repetitivo, e ai face a argumentação, incessante, para que não houvesse questionamento, apenas se aplicava a prescrição trienal, foram dezenas de processo, a LEI ESTADUAL Nº 6370, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.
    Requer, ao final, o deferimento da reclamação do autor/consumidor para reconhecer a imperatividade da lei 6370/12, sua evidente ao caso concreto com o deferimento do pedidos ou a anulação de todas as decisões, com sua remessa ao juízo de piso, com a determinação para reconhecimento da validade e aplicação da lei 6.370/12 (doc. 1, fl 13).
    Em 29/6/2021, proferi despacho intimando a parte autora para que, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, procedesse ao seu aditamento para que: a) constasse expressamente a autoridade responsável pelo ato reclamado e o valor da causa; b) apontasse claramente o parâmetro violado ou as razões atinentes à suposta violação à competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; e c) instruísse o processo com cópia do ato reclamado (art. 321 do CPC/2015).
    Por meio da Petição 68.917/2021, a autora providenciou a juntada de cópia ato reclamado.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
    No caso concreto, a presente reclamação é manifestamente incabível.
    O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, porém, que a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Ainda que interpretada a inicial de modo a se compreender o RE 381.367 (fl. 2) como o paradigma violado pelo ato reclamado, melhor sorte não assiste ao ora reclamante. 
    No RE 381.367 tratou-se recurso interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual rejeitou a pretensão dos então recorrentes de que fossem recalculados seus proventos de aposentadoria com base nos 36 últimos salários de contribuição, com o consequente reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2º do art. 18 da Lei nº 8.213/91. Naquele julgado foi fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: 
    No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91 
    Do que é possível apreender da leitura do que consta na petição inicial da presente Reclamação, bem como do respectivo aditamento, em conjunto com a análise do ato reclamado (doc. 12), verifica-se que a matéria aqui tratada refere-se à suposta cobrança de taxa de registro de escritura, por determinada construtora, de pessoas que gozariam de isenção.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do RE 381.367, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, também por este motivo, inviável a presente Reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente